Tribunal: TJBA
Processo: 0303544-75.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0303544-75.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: REGINA AUGUSTA BORGES WECKERLE e outros

Advogado(s)
:
JOSE LUIZ COSTA SOBREIRA, ANA CINTIA VIEIRA LIMA E SILVA

APELADO: SERGIO HOLTZ FARIAS DE SANT ANNA e outros

Advogado(s)
:
ANIBAL DE SENNA PAIM

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL
. APELAÇ
ÃO
CÍVEL
.

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA
.
EMBARGOS À EXECUÇÃO
. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ART.373 DO CPC.

SENTENÇA
MANTIDA
. RECURSO DESPROVIDO.

Trata-se de Apelação Cível interposta por ESPÓLIO DE WOLFGANG WECKERLE em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª
Vara Cível da Comarca de Salvador
– BA, nos autos do
EMBARGOS À EXECUÇÃO
tombada sob o nº
0303544-75.2018.8.05.0001,
que julgou improcedente o pleito autoral.

O cerne recursal versa
sobre a
quitação integral
da dívida
executada,
celebra
da

em
um
C
ontrato de
M
útuo no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais)
,
alegando o apelante que foi
coa
gido

a
assina
r
o referido instrumento.

Sabe-se que o Instrumento Particular de Confissão de Dívida assinado pelo devedor e por duas testemunhas é título hábil ao manejo da Ação de Execução
conforme preconiza o art.784
do CPC.

A
declaração de nulidade do Termo de Confissão de Dívida, portanto, não se torna possível, vez que o apelante não nega a existência da dívida,
mas tão somente
, o seu pagamento.

A tese de coação do apelante acerca do instrumento particular de confissão de dívida constante dos autos sob ID 236906147, não encontra robustez, tendo em vista a inexistência de documentos cabais a comprovar o quanto alegado.

C
ompulsando os autos, verifica-se que os comprovantes de pagamento sob ID 236906149 e seguintes
se referem tão somente a períodos anteriores ao Termo de Confissão, não constando neste, qualquer menção de uma dívida pregressa.
A
o contrário, ao ler o referido termo, percebe-se que houve um empréstimo
no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais),
realizado em 13 de junho de 2017,
ainda a ser quitado,

Cumpre ressaltar, portanto, que para a caracterização da
coação alegada
referente ao ato negocial, cabe ao apelante a comprovação do fato constitutivo do seu direito, conforme preconiza o art.373 do CPC.

Nestes termos, na situação jurídica apresentada, o apelante não se desincumbiu do ônus da prova, vez que pelo contexto fático demonstrado não há suporte probatório mínimo capaz de lastrear a robustez de sua alegação.

SENTENÇA
MANTIDA
. RECURSO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.
0303544-75.2018.8.05.0001
,
originária da Comarca de
Salvador
– BA, apelante ESPÓLIO DE WOLFGANG WECKERLE
e apelado
SERGIO HOLTZ FARIAS DE SANT ANNA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e
NEGAR
PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença, nos termos do voto desta Relatora.